Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-31.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. NÃO COMPROVADOS. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS DECLARADOS INFIRMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
3. A prova oral colhida em audiência traz declarações que contrariam as alegações expostas nas peças processuais da apelante. Os depoimentos não demonstram existência de relacionamento entre a recorrente e o falecido ou a natureza do suposto vínculo. A recorrente sequer arrolou testemunhas para demonstrar que a dita união era reconhecida entre os vizinhos, amigos ou outros componentes do meio social ou profissional do suposto casal.
4. De acordo com a prova documental, principalmente os comprovantes de residência e as declarações prestadas no âmbito de processo penal, o de cujus considerava outra mulher como sua companheira em parte do período indicado na petição inicial e, após sua separação com a dita companheira e sua saída do estabelecimento penitenciário, passou a residir com sua ex-esposa e uma de suas filhas.
5. Em razão da existência de elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade dos fatos declarados em escritura pública de união estável, conclui-se que a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.